Tribunal: TCU
Processo: 027.150/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8862/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.150/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Resende Miranda Freitas (XXX.751.456-XX); Julio Cesar de Almeida (XXX.903.677-XX); Kaio Menezes Esteves (XXX.906.076-XX); Lara Fabian Blasco da Silva (XXX.998.467-XX); Larissa Martins Giancristoforo (XXX.263.557-XX); Pedro Fernando Monteiro dos Santos Junior (XXX.001.234-XX); Rodolfo Vacelico do Couto (XXX.598.547-XX); Ulisses Granero Fiel (XXX.251.404-XX); Yago Borges Valente (XXX.046.617-XX); Yaman Leal Rodrigues (XXX.205.998-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.